Tribunal: TJMT
Processo: 1019366-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019366-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), KARINA LUCY RIBEIRO - CPF: 907.955.631-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. R. B. (AGRAVADO), KARINA LUCY RIBEIRO - CPF: 907.955.631-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais nº 1003772-79.2025.8.11.0006, deferiu tutela de urgência determinando à operadora de plano de saúde que reativasse, no prazo de cinco dias, o plano dos autores e custeasse tratamento multidisciplinar de infante. A agravante alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a legalidade do cancelamento contratual por perda de elegibilidade, conforme normas da ANS, sustentando ainda indícios de fraude na documentação apresentada. Requereu a revogação da tutela e, subsidiariamente, a revisão das astreintes. No curso do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem em 18-08-2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, tornando-o prejudicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença no feito originário exaure a cognição judicial acerca das matérias debatidas na decisão agravada, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento que visava a sua modificação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, uma vez proferida sentença no processo principal, o recurso que ataca decisão interlocutória perde seu objeto, não subsistindo interesse processual na sua apreciação.

A jurisprudência local também pacificou o entendimento de que, com a superveniência de sentença, impõe-se o não conhecimento do Agravo por perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença nos autos principais acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento que questionava decisão interlocutória anterior.

O não conhecimento do Agravo por prejudicialidade é medida que se impõe diante da ausência de interesse recursal superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; RN ANS nº 557/2022,
arts
. 15 e 24, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1513045/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.06.2022,
DJe
17.06.2022.

TJMT, AI 1003712-66.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais nº 1003772-79.2025.8.11.0006, deferiu tutela de urgência para determinar à requerida, no prazo de até 05 (cinco) dias, ativar o plano de saúde dos autores, bem como custear e manter o tratamento do infante quanto à terapia multidisciplinar.

A agravante
defende
a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a legalidade do cancelamento por perda de elegibilidade em contrato coletivo por adesão, firmado com a Associação Nacional dos Empregados da DATAPREV (inclusão em 01
-
08
-
2024).

Sustenta que
não se trata de plano individual/familiar e que o restabelecimento determinado “contraria a legislação aplicável”, pois o cancelamento decorreu de ausência de elegibilidade e indícios de fraude.

A
rgumenta que, em planos coletivos por adesão, a elegibilidade exige vínculo comprovado com entidade de caráter profissional/classista, nos termos do art. 15 da RN 557/2022/ANS, cabendo à operadora exigir e comprovar a condição de elegibilidade do beneficiário
.

Aduz
que é lícita a exclusão/suspensão sem anuência da contratante em caso de fraude (art. 24, parágrafo único, I, da RN 557/2022).

Afirma que
que não foi comprovado vínculo da titular com a associação
.

Diz também
que em verificações no portal da transparência da DATAPREV teriam sido encontrados apenas 23 elegíveis em 486 titulares e que a segurada “não foi localizada
”.

Destaca
que holerites apresentados teriam indícios de manipulação, com PIS divergente e mesma numeração de conta bancária
.
E ainda que
e
que há beneficiários “sem informação de vínculo” (inclusive “sócia da corretora”) e denúncia de uso do contrato para comercializar plano individual sob falsa roupagem coletiva.

Pede a revogação da tutela por inexistir probabilidade do direito e perigo de dano, destacando irreversibilidade e ônus excessivo (ausência de relação jurídica vigente e impossibilidade de restituição dos custos) e, subsidiariamente, a redução drástica/exclusão da multa e adequação do prazo.

Quanto às astreintes, invoca a orientação do STJ de que a multa pode ser revisada a qualquer tempo, devendo guardar proporcionalidade e podendo ser fixado teto para evitar enriquecimento sem causa; pede, portanto, a reforma para prazo razoável e multa reduzida, por serem “desproporcionais diante do prazo exíguo de 5 dias”.

Contraminuta no
Id.
299537872
.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id. 306904867).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito foi sentenciado em
18-08-2025
(Id. 204345792dos autos de origem), o que implica perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado.

Logo, o seu não conhecimento se impõe.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO
. PREJUDICIALIDADE. 1. O presente recurso decorre de agravo de instrumento de decisão que transitou em julgado. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1513045 PR 2019/0153460-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento,
e portanto
o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.
(AI 1003712-66.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/04/2021)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025